Tribunal: TJDFT
Processo: 0734504-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734504-87.2021.8.07.0000 Agravante(s) HB ENGENHARIA LTDA E HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR Agravado(s) DIEGO GONCALVES MARQUES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HB Engenharia Ltda. e Helio Fausto de Souza Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 30241666) que, nos autos de ação cumprimento de sentença movido por Diego Gonçalves Marques contra Brisas do Parque Empreendimentos Imobiliários Ltda. (processo n. 0704817-67.2018.8.07.0001), desconsiderou “a personalidade jurídica da executada, para atingir bens de HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR (CPF N. 059.910.051-68) e HB ENGENHARIA LTDA (CNPJ N. 24.934.267/0001-14)”. Em suas razões recursais (ID 30240591), os agravantes sustentam, em suma, que o exequente, ora agravado, não teria esgotado os meios para localização de patrimônio da devedora, o que obstaria a responsabilização patrimonial dos sócios. Relatam que não estariam presentes os requisitos legais previstos no art. 28, § 5o, do CDC. Ponderam que “o Agravado não diligenciou extrajudicialmente, deixando, por exemplo, de buscar por bens imóveis passíveis de penhora da empresa executada”. Defendem que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídico foi genérico, não tendo sido comprovado o obstáculo da pessoa jurídica na medida em que sequer foi esgotada as pesquisas comuns de localização de bens da empresa”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Preparo recolhido (ID 30241671). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se extraem os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Isso porque, em relação à probabilidade de provimento do recurso, cumpre ressaltar que, a princípio, já houve o esgotamento dos meios para localização de bens de propriedade da parte executada. Logo, tratando-se de relação de consumo, nos moldes do art. 28, § 5o, do CDC, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da fornecedora sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que, por ora, parece ser o caso dos autos. Por outro lado, em relação ao segundo requisito, é cediço que a simples possibilidade em abstrato de adoção de medidas expropriatórias pelo Juízo de origem, à míngua de demonstração específica de perigo de dano grave ou de difícil reparação, não se afigura suficiente para concessão da medida liminar vindicada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora